Tribunal: TJES
Processo: 5002327-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adoção de Maior
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002327-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDA MARIA DO CARMO

AGRAVADO: RICARDO ROCHA MOTA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão partiu de premissa equivocada, vez que as alusões feitas no voto condutor a respeito do período em que a ora embargada teria abdicado ao direito real de habitação foi em 2018 (e não no período de 2022 a 2024, quando optou por alugar o imóvel), além de ter se entendido equivocadamente que a embargada não retornou ao imóvel pelo fato de o mesmo se encontrar depredado e, ainda, que não houve manifestação acerca do artigo 1.414 do Código Civil.

2.

Foram devidamente apreciados os pontos referentes à suposta renúncia do direito real de habitação pela então agravante, ora embargada, bem como a questão referente ao seu não retorno ao imóvel objeto dos autos em razão de variadas razões – inexistindo em todas elas a voluntariedade da agravante.

3.

Quanto à suposta ausência de pronunciamento quanto ao artigo 1.414 do Código Civil (“
Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular deste direito não a pode alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família
”), vê-se que o dispositivo não é aplicável à situação, uma vez que, consoante ressaltado no voto condutor, não houve voluntariedade da então agravante ao deixar o imóvel, tampouco abandono, tendo sofrido a mesma esbulho possessório decorrente de ameaça.

4.

Imperioso ressaltar ainda, que no entender do C. STJ, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

5.

Embora apontada a existência dos vícios de omissão e contradição no Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão dos embargantes é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração interposto por
RICARDO ROCHA MOTA e ERICA BRANDÃO MILANI
contra o v. Acórdão de ID 6564792, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito, deu-lhe provimento, julgando, ainda, prejudicado o recurso de agravo interno.

Nas razões recursais de ID 6676134, os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão “partiu de premissa equivocada, vez que as alusões feitas no voto condutor a respeito do período em que a ora embargada teria abdicado ao direito real de habitação foi em 2018 (e não no período de 2022 à 2024, quando optou por alugar o imóvel)”, sendo inequívoco que “desde 2018 a posse do imóvel era desempenhada unicamente pelos embargantes, pois desde 2018 a embargada saiu voluntariamente do imóvel (objeto da demanda) e alugou uma quitinete na mesma rua”.

Ademais, argumentam, ainda, que se entendeu equivocadamente que a embargada não retornou ao imóvel pelo fato do mesmo se encontrar depredado, “
pois, um imóvel sem condições de habitação não se consegue alugar para terceiros”, além de que “o auto de reintegração de posse é datado de 02/05/2023” e a locação se iniciou em 01/07/2022.

Por fim, sustentam que “esta honrada Câmara Cível não se debruçou sobre o argumento fundamental do direito invocado na contraminuta de agravo, consubstanciado no artigo 1.414 do Código Civil”.

Requer, assim, que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência dos vícios de omissão e contradição no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão dos embargantes é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário
, que expressamente decidiu:

(...)

A tese defensiva apresentada por RICARDO e ERICA, ora agravados, na tentativa de desconstituir o direito real de habitação, vem a ser

o suposto fato de que GERALDA teria voluntariamente abdicado de seu direito, ao alugar o imóvel em meados do ano de 2022, com contrato que vigeria até 2024.

Contudo, a tese da voluntariedade não se sustenta em razão da afirmativa de GERALDA, provida de verossimilhança pelo acervo documental carreado aos autos, de que apenas saiu da posse do imóvel em razão da expulsão fática, decorrente de violência verbal praticada pelo casal RICARDO e ERICA (que nem sequer permitiram que a genitora/sogra pegasse objetos pessoais), o que culminou, inclusive, no deferimento de medida protetiva de não aproximação em desfavor do filho, lastreada na Lei Maria da Penha (autos nº 0001388-07.2022.8.08.0021).

Em casos tais, inexiste saída voluntária, tampouco abandono do bem, configurando-se, em realidade, esbulho possessório decorrente da ameaça, a viabilizar a proteção ao direito real de habitação

(...)

Narra ainda GERALDA, ora agravante,

que o seu retorno à residência ficou obstado após a saída do casal, pois o filho e a nora retiraram todos os móveis e eletrodomésticos da casa – o que foi, inclusive, parcialmente confirmado por RICARDO, que em entrevista à equipe multidisciplinar no bojo do processo 0001388-07.2022.8.08.0021, afirmou que “ao deixarem o antigo endereço, levaram consigo coisas de uso pessoal dos membros da família e alguns móveis e eletrodomésticos (como colchões, cômoda, um gaveteiro, geladeira e microondas)” -, tendo GERALDA achado por bem alugar a casa para que com o valor deste aluguel custear as despesas do imóvel onde está residindo com uma amiga.

Tal assertiva reforça igualmente a

verossimilhança da ocorrência de esbulho, uma vez que em 02/05/2023, quando

a posse do imóvel se encontrava com o casal RICARDO e ERICA, ora agravados,

em cumprimento à decisão liminar proferida por este Gabinete, foi certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que o imóvel se encontrava, basicamente, depredado e, portanto, inabitável (ID 4957364), respaldando-se, uma vez mais, as alegações de GERALDA.

Considerada a ausência de condições de habitabilidade do imóvel causado inclusive pela retirada dos móveis que o compunham, além das ameaças proferidas contra a ora agravante, restou indevidamente obstado por RICARDO e ERICA o exercício do direito real de habitação de GERALDA, de modo que não se pode reconhecer ter se concretizado renúncia a tal direito (...)

Vê-se, pois, que foram devidamente apreciados os pontos referentes à suposta renúncia do direito real de habitação pela então agravante, Sra. Geralda, bem como a questão referente ao seu não retorno ao imóvel objeto dos autos, não havendo que se falar, assim, em qualquer vício a ser sanado, objetivando as partes unicamente a rediscussão das matérias esmiuçadas por esta C. Câmara Cível.

Quanto ao suposto equívoco desta C. Câmara ao entender que a Sra. Geralda não retornou ao imóvel em razão do seu estado de depredação em razão de ser o auto de reintegração de posse datado de 02/05/2023 e a locação ter se iniciado em 01/07/2022, observa-se que as razões pela não permanência da Sra. Geralda no imóvel no decorrer do tempo foram variadas, inexistindo em todas elas voluntariedade em deixar o imóvel.

A Sra. Geralda deixou de habitar a casa em duas oportunidades: em 2018, em razão da expulsão fática, decorrente de violência verbal praticada pelo casal embargante (que nem sequer permitiram que a genitora/sogra pegasse objetos pessoais), e em 2022, quando o seu retorno à residência ficou obstado após a saída do casal embargante, pois todos os móveis e eletrodomésticos haviam sido retirados da casa – o que foi, inclusive, parcialmente confirmado pelo embargante. Após, em 2023, em cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse foi certificado pelo Oficial de Justiça que o imóvel se encontrava em estado de depredação.

Em que pese o complexo cenário fático em que se funda a demanda, a Sra. Geralda, ora embargada, em nenhum deles
abandona
o imóvel, sempre foi impelida, por alguma razão alheia a sua vontade (temor em virtude de violência praticada, ausência de móveis e eletrodomésticos ou ainda estado de depredação) a sair da casa, de modo que, consoante devidamente consignado no Acórdão, não há que se falar em abdicação do direito real, inexistindo qualquer equívoco de compreensão ou apreciação dos fatos.

Por fim, quanto à suposta ausência de pronunciamento quanto ao artigo 1.414 do Código Civil (“
Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular deste direito não a pode alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família
”), vê-se que o dispositivo não é aplicável à situação, uma vez que, consoante ressaltado no voto condutor, não houve voluntariedade da Sra. Geralda ao deixar o imóvel, tampouco abandono, tendo sofrido a mesma esbulho possessório decorrente de ameaça.

Ademais, imperioso ressaltar ainda, que no entender do C. STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Nesse sentido, é certo que os embargantes, inconformados com o resultado do julgamento do agravo de instrumento interposto, pretendem tão somente a reapreciação das razões do Acórdão proferido, uma vez que inexistentes os vícios de omissão e contradição apontados, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.